Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE ACÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão que determinou a suspensão de ação individual, por existir ação civil pública com mesmo objeto. A ação de origem trata de pedido de rescisão contratual, restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais e desvio produtivo, em razão de suposta falha na prestação de serviço turístico contratado com a agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão compulsória de ação individual de consumo, com fundamento em ação coletiva previamente ajuizada, mesmo sem requerimento do consumidor, à luz do art. 104 do CDC e dos Temas 60 e 589 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 104 do CDC confere ao consumidor a faculdade de optar pela suspensão da ação individual para beneficiar-se da coisa julgada da ação coletiva. 4. A suspensão compulsória da ação individual, sem requerimento expresso do consumidor, viola essa prerrogativa legal e restringe indevidamente o direito de acesso à justiça. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão da ação individual é ato volitivo do consumidor, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo. 6. Os Temas 60 e 589 do STJ devem ser interpretados de forma harmônica com as normas protetivas do CDC, especialmente o princípio da especialidade normativa. 7. O prosseguimento da ação individual não gera prejuízo ao sistema coletivo e está amparado pela escolha consciente do consumidor em não aderir à ação civil pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão de ação individual de consumo em razão de ação coletiva previamente ajuizada depende de requerimento expresso do consumidor, nos termos do art. 104 do CDC. 2. A imposição de suspensão compulsória, sem esse requerimento, configura afronta ao direito de acesso à justiça e à sistemática protetiva do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, art. 277. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845603, AI no 0751581-41.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão 1663133, AI no 0700598-90.2018.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 08.02.2023; STJ, REsp no 1.729.239/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.11.2018.